Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717453-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: CLUBE DO CONGRESSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Marina do Congresso Ltda. em face da decisão[1] que, resolvendo a ação renovatória de locação não residencial cumulada c/c obrigação de fazer, com tutela de urgência, que promove em desfavor do agravado – Clube do Congresso, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara, volvida à sua manutenção na posse do imóvel locado até a resolução da pretensão que formulara. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a obtenção da tutela provisória que demandara, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando-se a medida liminar vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que concertara com o agravado avença locatícia - Contrato de Locação Comercial e Execução de Obra Determinada - tendo como objeto “espaço para exploração dos serviços de marina”, com vigência compreendida, inicialmente, no período de 2.6.1999 a 1.6.2011, tendo havido o prolongamento do vínculo até a data de 1.6.2020. Esclarecera que, seguidamente, a avença fora objeto de ação renovatória de aluguel tombada sob o no 0736847-24.2019.8.07.0001, via da qual fora prorrogado o contrato até 1o de junho de 2025. Sob essa realidade, registrara possuir interesse na continuidade da locação comercial, aquilatando, nesse viés, que restaram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da liminar que reclamara, pois presentes os preceitos autorizadores da renovação da locação comercial transliterados no art. 71, da Lei das Locações – Lei no 8.245/91. Acentuara, nesse diapasão, que o agravado não patenteara qualquer hipótese a excepcionar o quanto almejado, enodoando que possui direito à renovação compulsória contemplado no art. 52 do aludido diploma legal[2]. Noutro lado, acrescentara que, da demanda tombada sob no 0736626-75.2018.8.07.0001, emerge que é credora do clube agravado da cifra aproximada de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), à guisa de compensação por benfeitorias contratuais e extracontratuais não reembolsadas, o que ratifica, como dito, o direito perquirido, como forma de se preservar o equilíbrio econômico da locação. Verberara que, diante dessas circunstâncias, o ordenamento jurídico concede-lhe a prerrogativa de exercer a retenção do imóvel, sob pena de locupletamento sem causa da parte adversa (Lei no 8.245/199, art. 35 e CPC, arts. 571, parágrafo único, 578, 1.219). Por derradeiro, frisara que o indeferimento da medida liminar descerra abalo financeiro irreparável, sobejando, inclusive, a possibilidade de colocar em risco a sobrevivência de sua atividade empresarial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Marina do Congresso Ltda. em face da decisão[3] que, resolvendo a ação renovatória de locação não residencial cumulada c/c obrigação de fazer, com tutela de urgência, que promove em desfavor do agravado – Clube do Congresso, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara, volvida à sua manutenção na posse do imóvel locado até a resolução da pretensão que formulara. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a obtenção da tutela provisória que demandara, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando-se a medida liminar vindicada. De acordo com o alinhado, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de, em sede de cognição sumária, no ambiente de relação locatícia de imóvel de natureza comercial, ser antecipada tutela volvida à manutenção da agravante na posse do bem até a resolução da pretensão renovatória formulada, tendo em conta que está o agravado se opondo à renovação do contrato locatício que enlaça os litigantes. De ser ressalvado, desde logo, que, conquanto fundamente e tenha içado a agravante, como fundamento para a formulação, o disposto no artigo 300 do CPC, a pretensão que veiculara tem sede e somente pode ser examinada à luz do disposto na Lei das Locações. Ora, se está no ambiente de ação renovatória de locação, não de demanda possessória, donde a agravante somente pode ser legitimada a permanecer no imóvel, com amparo no vínculo, se presentes os pressupostos aptos a ensejarem a asseguração da renovação pretendida, ainda que em caráter provisório. Ademais, inexiste qualquer menção a ato advindo do agravado passível de ser qualificado como de natureza turbativa ou esbulhadora atentando contra a posse da agravante. Consignadas essas circunstâncias, é sabido que a Lei n° 8.245/91 conferira especial proteção ao direito do locatário de imóvel não residencial, autorizando, inclusive, a propositura de ação renovatória para o exercício do direito de inerência ao ponto comercial. Consoante emerge da leitura da Lei de Locações, o legislador assentara o direito do locatário à renovação do contrato de locação não comercial concertado por escrito e por prazo determinado de 5 (cinco) anos, desde que esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo ininterrupto de, no mínimo, 3 (três) anos, devendo a ação destinada à renovação ser proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses a 1(um) ano, antes da data do término do prazo contratualmente previsto de vigência do ajuste. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a renovação do contrato de locação não residencial, o legislador se reportara ao cumprimento de quatro requisitos: (i) contrato escrito celebrado por prazo determinado; (ii) prazo convencionado de, no mínimo, 5 (cinco) anos; (iii) exploração do mesmo ramo de comércio pelo locatório por, no mínimo, 3 (três) anos ininterruptos; e (iv) ajuizamento da ação renovatória dentro do interregno de tempo de, no máximo, 1 (um) ano e, no mínimo, 6 (seis) meses antes do fim do prazo contratual. Aliados aos referidos requisitos, o legislador estabelecera outros pressupostos, notadamente a comprovação de que as obrigações locatícias pertinentes ao período antecedente estão sendo cumpridas, consoante o disposto no artigo 71 do mesmo diploma legal: “Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V - indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade financeira; V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. De relevo notar, inclusive, que a discussão que se inaugura via do ajuizamento da ação renovatória encarta cognição limitada ao preenchimento dos requisitos legalmente alinhados, daí porque, inclusive, o normativo pertinente, conferindo os contornos passíveis de serem atribuídos à defesa eventualmente apresentada pelo locador, notadamente em se contrapondo ao pedido renovatório, destaca que a contestação fica adstrita ao/à (i) não preenchimento dos requisitos estabelecidos nesta lei; (ii) não atendimento da proposta do locatário ao valor locativo real do imóvel na época da renovação; (iii) existência de proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; e (iv) excepcionais circunstâncias alinhadas nos incisos I e II do art. 52 da Lei n° 8.245/1991. Estabelecidos esses parâmetros, consoante asseguram os elementos coligidos ao caderno processual, os litigantes firmaram contrato de locação comercial com vigência compreendida, inicialmente, no período de 2.6.1999 a 1.6.2011, tendo havido o prolongamento do vínculo até a data de 1.6.2020. Seguidamente, a avença fora objeto de ação renovatória de aluguel tombada sob o no 0736847-24.2019.8.07.0001, via da qual fora prorrogado o contrato até 1o de junho de 2025. Diante dessas premissas fáticas ressoa evidente que o primeiro contrato que celebraram os litigantes restara definitivamente extinto ao término do prazo ajustado, a saber, em 1.6.2011, tendo havido o prolongamento do vínculo até a data de 1.6.2020. Noutro lado, ajuizada ação renovatória, o contrato fora renovado até 1o de junho de 2025, contudo, antes de findar o prazo contratual, a agravante ajuizara a presente ação renovatória. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento renovatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restaram supridas as exigências legais. À vista disso, do cotejo do fólio processual ressoa indene de dúvidas que o contrato locatício comercial fora celebrado por escrito e com prazo determinado (02.06.1999 a 01.06.2020, prorrogado judicialmente até 01.06.2025); pelo prazo ininterrupto de cinco anos; e que a locatária explora a mesma atividade comercial desde a celebração do contrato. Outrossim, a avença cuja renovação é almejada encontrará termo na data de 1o de junho de 2025, tendo a agravante manifestado interesse na perduração do vínculo no dia 29 de novembro de 2024, quando manejara a presente ação, ficando patente que fora ajuizada dentro do interregno legalmente assinalado para o exercitamento de seu direito à renovação da locação comercial compulsória, ressoando inexorável a ausência do decaimento do seu direito. Nota-se que, no caso, se faz necessário perquirir acerca do preenchimento dos pressupostos legais alinhados pelo art. 71 da Lei de Locações, eis que incontroverso o cumprimento dos requisitos estatuídos no art. 51 daquele mesmo diploma legal. Ademais, o alongamento compulsório da avença condiciona-se, de modo inexorável, ao estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais pertinentes à relação locatícia, descerrando que a viabilidade da renovação compulsória almejada pela locatária deve ser cotejada em atenção às informações encaminhadas pelo locador no decorrer do trânsito recursal. Do cotejo do fólio processual, emerge que a peça pórtico fora instruída com prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51[4]; cumprimento do contrato em curso; quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia[5]; indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação[6]; indicação de fiador, comprovada a idoneidade financeira por meio das certidões negativas de débito e certidões negativas de distribuição de cíveis e falências e recuperações judiciais[7] e, alfim, declaração que os fiadores aceitam o contrato. Em suma, restaram aquilatadas as condições para o ajuizamento da ação renovatória elencadas no art. 71 da Lei 8.245/1991. Noutro pórtico, regularmente intimado para que se manifestar expressamente acerca do pedido de tutela de urgência, não de vislumbrara qualquer iniciativa do agravado no sentido de retomada do imóvel comercial além do pedido contraposto que sobejara apresentada nos autos da ação renovatória. Ante essas nuanças, havido o preenchimento dos pressupostos legais alinhados pelo art. 71 da Lei de Locações e incontroverso o cumprimento dos requisitos estatuídos no art. 51 daquele mesmo diploma legal, sobeja inexorável que, no decorrer do trânsito processual da ação renovatória, ainda que findado o prazo determinado para rescisão do contrato locatício, a locatária não poderá ser despejada automaticamente, enodoando legitimada a permanecer na posse do imóvel até o julgamento da ação, ainda que provisoriamente, carecendo de intervenção judicial, neste momento processual, volvida a preservar a continuidade da avença e da sua posse, até porque ensejaria prorrogação da locação antes do julgamento da pretensão e, por consectário, enodoaria o risco de ser esvaziado o conteúdo da norma correlata. Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[8]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de liminar destinada à renovação compulsória do contrato de locação comercial com vencimento em data futura, o que não encerra óbice à sua manutenção na posse do imóvel, ao menos até que haja julgamento definitivo da demanda e/ou eventual pretensão de desalijamento pelo agravado seja formalizada e acolhida judicialmente, pois a ele não é permitido exercitar o direito que invoca mediante desforço pessoal. É dizer, o indeferimento da tutela provisória não gera, por si só, a desocupação forçada do imóvel, o que dependerá da adoção de providências concretas por parte do locador/agravado, o que, rememora-se, não emerge do cotejo do caderno processual qualquer iniciativa volvida à retomada do imóvel além do pleito contraposto que perscrutara. Conforme inicialmente pontuado, não subsiste imputação de qualquer ato de esbulho ou turbação advindo do agravado, senão o pedido contraposto por ele formulado visando o despejo do imóvel. Ou seja, a posse da agravante está preservada até a solução da lide, salvo fato futuro. Essa apreensão obsta a concessão do provimento antecipatório formulado, pois, em suma, eventual despejo somente será deliberado ao final da ação. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela jurisprudência sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. RETOMADA DOS IMÓVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. TUTELA RECURSAL. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. Na ação de despejo por denúncia vazia envolvendo imóvel não residencial, o locador tem direito de pleitear liminar de desocupação compulsória se a causa é ajuizada dentro de 30 (trinta) dias, contados do exaurimento do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel. Contudo, o anterior ajuizamento da ação renovatória de locação é questão prejudicial a ensejar a suspensão da tramitação da ação de despejo proposta com base no término do contrato, pois, caso venha ser julgado procedente o pedido para a continuidade do contrato de locação restará afastada a possibilidade de despejo. Por ora, em sede de cognição sumária cabível a suspensão da ordem de despejo anteriormente deferida em sede recursal, até que a questão prejudicial seja afastada, ratificando, assim, a decisão proferida pela Desembargadora Substituta, nos autos do Agravo Interno no 8004131-03.2019.8.05.0000.1” (TJ-BA - AI: 80041310320198050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Suspensão do processo. Possibilidade. Prévio ajuizamento, pelo Locatário, de ação renovatória que consubstancia questão prejudicial externa, apta a gerar a suspensão do processo, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC/1973. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DO RÉU PROVIDO.”(TJ-SP - AI: 20387828620168260000 SP 2038782-86.2016.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 10/05/2016, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM APENSO À AÇÃO RENOVATÓRIA. DECISÃO VERGASTADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CONEXÃO. AÇÕES QUE TÊM POR OBJETO O MESMO CONTRATO LOCATÍCIO E AS MESMAS PARTES. AINDA QUE NÃO SEJAM COMUNS O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR (ART. 55, CAPUT, DO CPC/15), É INDISCUTÍVEL O RISCO DE HAVER DECISÕES CONFLITANTES, NA FORMA DO § 3o, DA MESMA NORMA PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NO TOCANTE A PARTE DA DECISÃO GUERREADA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL, TRATA-SE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE NÃO FIGURA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA APLICÁVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS EM QUE VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO SENDO ESSA A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RENOVATÓRIA.” (TJ-RJ - AI: 00203593420218190000, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021) Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal, o que não se coaduna ao presente caso, porquanto, como referenciado pelo juízo primevo, não encerra perigo de dano concreto e tangível, porquanto calcado em evento adstrito a mera possibilidade de ocorrência, a considerar que o contrato de locação, objeto da lide, vence em 01/06/2025, ou seja, em data futura. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a tutela de urgência postulada ante a manifesta carência de plausibilidade na argumentação desenvolvida, aliado à inexistência de utilidade prática do provimento postulado, à medida que, a par de afigurar-se legítimo o prazo do término do contrato de locação comercial, eventual pretensão de desocupação forçada do imóvel, volvida à expedição de ordem de despejo do locatário como expressão da denegação da renovação, deve ser adotada pelo agravado. Do alinhavado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. A solução mais equilibrada coaduna-se, pois, com o reconhecimento de que, até o julgamento da ação de renovação, os efeitos do vínculo locatício que perduraram até o presente momento estão preservados. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 71436023 (fls. 18/19) [2] Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: “I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente”. [3] ID 71436023 (fls. 18/19) [4] ID 219304295 (fls. 20/38); ID 219304295 (fls. 110/116); ID 219304329 (fls. 117/141) [5] ID 219304327 (FLS. 142/164); ID 219304333 e ID 219305513(fl. 363) e ID 219304336 (fls.254/257); ID 219304334(fls. 217/227); ID 219305513; ID 219305507 (fls. 364/366); ID 219305506 (fls. 367/371) ID 219305503 (ls. 372/373), ID 219305503 [6] Id 219300120 (fl. 13); ID 219304318 (fl. 37/38) [7] ID 219305498 e 219305496 [8] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)